Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700521-92.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO FIRMO FURTADO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que negou a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas em razão da interposição do recurso de apelação em face da sentença que julgou improcedente a queixa-crime formulada pelo querelante, ora agravante. Recebo o presente recurso pois é a medida processual adequada para insurgência contra decisão judicial que indefere o pedido de gratuidade da gratuidade de justiça em ação penal privada (CPC, art. 101, caput e art. 1015, V). Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público para manifestação. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator